Tribunal: TJDFT
Processo: 0704567-30.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. ORÇAMENTO ÚNICO. VALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ESFERA CÍVEL. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, que teria sido causado por culpa exclusiva do recorrente, julgando improcedente o pedido deduzido a título de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão cingem-se a: (i) exame do laudo pericial a fim de aferir seu valor probatório; (ii) valoração do orçamento único trazido pelo recorrido; (iii) (in)existência de prova da culpa; (iv) análise do nexo de causalidade; (v) possibilidade de realização de prova complementar (juntada de orçamentos e prova pericial); (vi) (in)aplicabilidade do princípio in dubio pro reo na esfera cível; (vii) litigância de má-fé do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do laudo pericial. O laudo de perícia criminal de local de sinistro de trânsito com vítima (ID 78808349) concluiu peremptoriamente pela culpa exclusiva do recorrente, por haver adentrado na pista preferencial pela qual trafegava o recorrido regularmente, interceptando sua trajetória, quer o fato tenha ocorrido fora do período de restrição de conversão à esquerda, ou não. Competia ao recorrente trazer aos autos provas contundentes em sentido contrário, todavia desse ônus não se desincumbiu (CPC, art. 373, inciso II).
4. Valor probatório de orçamento único. O único orçamento trazido pelo recorrido (ID 78808344) descreve a necessidade de substituição de diversas peças da motocicleta e traz valores razoáveis, compatíveis com aqueles praticados no mercado; os danos comprovados pelo laudo pericial, pelas fotografias de ID 78808342 e vídeo de ID 78808345, por sua vez, guardam pertinência com as peças a serem reparadas, conforme descreve o orçamento em questão; sendo assim, embora único, o orçamento consubstancia prova suficientemente idônea para formar o convencimento a respeito do valor indenizatório, sendo certo que o recorrente nada comprovou em contrário.
5. Prova da culpa exclusiva do recorrente. O conjunto probatório vertente dos autos é coeso, hígido e suficiente para concluir pela culpa exclusiva do recorrente, que adentrou a via preferencial sem as devidas cautelas, infringindo assim o disposto nos artigos 28, 34 e 36, todos do Código de Trânsito Brasileiro.
6. Nexo de causalidade. O nexo de causalidade decorre do contexto fático evidenciado nos autos, qual seja, a entrada imprudente do recorrente na via preferencial, oferecendo-se à colisão contra o veículo do recorrido, que por ela regularmente transitava.
7. Prova complementar. Mostra-se inviável produção de prova em sede recursal, sendo que competia ao recorrente ter produzido todas as provas no prazo fixado na ata de audiência de conciliação; preclusa, portanto, a oportunidade para tanto.
8. Princípio in dubio pro reo. Trata-se de princípio aplicável apenas na esfera penal e que encontra seu fundamento no artigo 386 do Código de Processo Penal, sendo inaplicável na esfera cível, razão pela qual deve ser desconsiderado.
9. Litigância de má-fé. Embora o recorrente tenha, em sede de contestação, apresentado versão totalmente alheia à realidade dos fatos, ao afirmar que "o autor veio pela contramão e em alta velocidade, vindo a colidir na dianteira do seu veículo", o que de fato beira a má-fé, em suas razões recursais limitou-se a trazer argumentos de pouco valor, o que não se confunde com litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e improvido; sentença mantida por seus próprios fundamentos; recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei no 9099/1995).
___________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 28, 34 e 36; CPC, art. 373, II; CPP, art. 386.